Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-84.2021.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702725-84.2021.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G10 URBANISMO S/A APELADO: GERALDO PEREIRA FILHO, EDINIDE JOSE DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por G10 Urbanismo S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria que acolheu parcialmente os pedidos formulados por Geraldo Pereira Filho e Edinide Jose de Souza para reconhecer a rescisão do contrato pela parte autora, determinar que a apelante proceda à devolução de noventa por cento (90%) dos valores desembolsados, monetariamente atualizados a partir do desembolso e acrescidos com juros de mora de um por cento (1%) ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença e autorizar a apelante a promover a retenção do valor dos débitos de IPTU em aberto no montante de R$ 7.449,84 (sete mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). As razões recursais defendem, dentre outros, a reforma da sentença por ter reconhecido a invalidade da cláusula que determina a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem e, no entanto, a sentença decidiu no sentido de que não há registro no contrato ou comprovação nos autos de que houve pagamento por parte dos apelados de qualquer valor a título de comissão de corretagem, o que impossibilita a determinação de sua retenção. Além disso, verifica-se que G10 Urbanismo S.A. apenas reproduz integralmente os argumentos lançados na contestação acerca dos tópicos III.I – DA PRELIMINAR QUANTO À CLÁUSULA DE ARBITRAGEM e III.II – DA LEGALIDADE DA RETENÇÃO DA TAXA DE CORRETAGEM, sem, contudo, impugnar especificamente os fundamentos adotados na sentença quanto à matéria. Intime-se G10 Urbanismo S.A. para se manifestar sobre eventual ausência de impugnação específica nas razões recursais quanto aos tópicos acima destacados (art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil), conforme dispõe o art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco dias (5). Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator